Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-14.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS APÓS O CANCELAMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a cessação dos descontos automáticos em conta corrente vinculados a contrato bancário, rejeitando o pleito de restituição dos valores já descontados e fixando a sucumbência de forma recíproca e equivalente entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor pode revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários; (ii) estabelecer se a instituição financeira está obrigada a restituir os valores descontados após o pedido de cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, independentemente da data de celebração do contrato.
4. O Tema 1.085/STJ reconhece que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização expressa, a qual pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor, sem que isso implique inadimplemento contratual ou abuso de direito.
5. Cláusula contratual que estabelece a irrevogabilidade da autorização de débito automático é nula, por afronta ao sistema de proteção ao consumidor (art. 51, XV, do CDC).
6. O cancelamento da autorização não extingue a obrigação principal, cabendo ao consumidor quitar o débito por outros meios legítimos.
7. Efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor, de forma simples, salvo comprovada má-fé do banco, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação do primeiro recorrente desprovida e apelação do segundo recorrente provida.
Teses de julgamento: “1. O consumidor pode cancelar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ. 2. Os valores descontados após o pedido de cancelamento devem ser restituídos ao consumidor, de forma simples.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; CDC, arts. 51, XV; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022. TJDFT, Acórdão 2041137, 0705749-18.2024.8.07.0010, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 23/09/2025. TJDFT, Acórdão 2039094, 0704096-53.2025.8.07.0007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 11/09/2025. TJDFT, Acórdão 2037577, 0728671-62.2024.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025. TJDFT, Acórdão 2036316, 0725887-73.2024.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 04/09/2025.